Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714185-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Solicitem-se as informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a teor do disposto no art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prestadas as informações ou expirado o prazo legal, colham-se as manifestações sucessivas da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal e do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante a regra do art. 142, caput, do RITJDFT. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador